Tribunal: STF
Processo: ARE 1517078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ/SP. LEI MUNICIPAL Nº 9.311/2011. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. GUARDAS MUNICIPAIS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. RECONHECIMENTO. 



    I. A Lei nº 13.467/2017 acrescentou o art. 896-A à CLT, que disciplina o pressuposto intrínseco da transcendência a partir de quatro vetores taxativos, quais sejam: o econômico, o político, o social e o jurídico. A questão jurídica devolvida a esta Corte Superior oferecerá transcendência jurídica, quando versar sobre a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Todavia, impende registrar que também questões antigas, ainda não definitivamente solucionadas pela manifestação jurisprudencial, também poderão, a depender do caso concreto, ensejar o reconhecimento da transcendência jurídica. Assim, se a parte recorrente demonstrar, de forma cabal, a necessidade de superação do precedente ou de distinção com o caso concreto, a relevância estará igualmente presente.



    II. A questão ora discutida diz respeito à integração à remuneração da gratificação de risco de vida instituída pelo Município de Santo André por meio da Lei Municipal nº 9.311/2011. O tema oferece transcendência jurídica, porquanto o debate envolve questão já discutida neste Tribunal, mas ainda não definitivamente solucionada pela manifestação jurisprudencial de todas as Turmas ou da SBDI-1 do TST.



    III. A questão debatida, no entanto, não alcança conhecimento. A parte reclamada defende a não integração da gratificação de risco de vida, tendo em vista que o art. 5º da Lei Municipal nº 9.311/2011 veda expressamente a integração da mencionada gratificação aos vencimentos do servidor e à base para cálculo de qualquer indenização ou vantagem pecuniária. Não é possível, todavia, aplicar aos servidores municipais, regidos pela CLT, previsão contida em lei municipal que contraria a lei federal de regência da matéria, no caso, o disposto no art. 457, §1º, da CLT, que, na redação anterior à Lei 13.467/2017, aplicável caso, dispunha que “Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador”. Ademais, a tese recursal está amparada eminentemente na interpretação conferida à Lei Municipal nº 9.311/2011, de maneira que eventual afronta aos dispositivos constitucionais invocados pela parte reclamada dependeria da prévia análise da legislação municipal. A violação, dessa forma, seria meramente reflexa, o que não se coaduna com o disposto no art. 896 da CLT.



    IV. A respeito do tema, a jurisprudência desta c. Corte possui entendimento no sentido de que gratificações instituídas por lei municipal, a título de “adicional de risco”, pagas com habitualidade, devem ter reconhecida a sua natureza salarial e, dessa forma, ser integradas ao salário. Nesse sentido há julgados, inclusive em processos contra o Município de Santo André/SP. Precedentes.



    V. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 7º, inciso XXIII; 18; 29; 30, inciso I e II; 37, caput, incisos X, XIII e XIV; 39, caput e § 3º; 61, § 1º, inciso II, alínea “c”; 84, inciso VI, alínea “a”; 93, inciso IX; 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente